Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
2 – A reiteração criminosa do acusado, que é reincidente em crimes contra o patrimônio cometidos com violência e grave ameaça à pessoa e registra condenação não definitiva por outro crime de receptação, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Convertida, pelo juiz, a prisão em flagrante em preventiva, não se examina se o valor da fiança, fixado pelo delegado, é ou não adequado. Essa não mais subsiste.
4 – Ordem denegada.